Tribunal: STF
Processo: ARE 1548838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Joinville interpõe agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES VINCULADAS À SUBPREFEITURA DA REGIÃO NORDESTE DE JOINVILLE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS, SOB PENA DE INTERDIÇÃO DAS REFERIDAS INSTALAÇÕES. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. ÓRGÃO CUJA FINALIDADE É FACILITAR O CONTATO COM A POPULAÇÃO E PRESTAR ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ALÉM DE CUIDAR DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA VIÁRIO, DA REDE DE DRENAGEM E ESPAÇOS PÚBLICOS. CONCORDÂNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO ÀS IRREGULARIDADES CONSTATADAS. PROVA VÁLIDA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL CABÍVEL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 2º e 30, incisos IV e IX, da Constituição Federal. 



    Pontua que o texto constitucional confere autonomia política e administrativa aos municípios, sendo que a realização de obra pública “demanda a previsão antecipada de recursos no orçamento do Município. E o Município ora Apelante tem o poder discricionário de estabelecer, dentre as obras necessárias, qual deve ter prioridade sobre as demais, não cabendo ao Judiciário determinar ações administrativas ao Executivo, interferindo em suas prioridades administrativas e no cumprimento de suas prerrogativas”.



    Defende que fere os limites da razoabilidade “impor ao Município obrigações inexequíveis nos prazos impossíveis de cumprir”.



    Argumenta que “o Judiciário não pode adentrar na seara do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), para definir quais obras ainda devem ser efetuadas e em que período, pois tais questões demandam análise de vários fatores, relacionados a prioridades do Município, verba orçamentária, aprovação do projeto pelo Poder Legislativo, dentre outros aspectos”.



    Após permanecer sobrestado, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a 5ª Câmara de Direito Público do TJSC deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/15). OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES VINCULADAS À SUBPREFEITURA DA REGIÃO NORDESTE DE JOINVILLE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS, SOB PENA DE INTERDIÇÃO DAS REFERIDAS INSTALAÇÕES. DIRECIONAMENTO QUE NÃO VIOLA A TESE DO TEMA 698 DO STF. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, EM CASO DE AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO, QUE NÃO INFRINGE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    No juízo de admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência da Corte de origem “a) com fulcro no art. 1.030, I, "b", do CPC, neg[ou] seguimento ao Recurso Extraordinário em virtude da escorreita aplicação do Tema 698/STF; e b) com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, não [] admit[iu] o Recurso Extraordinário em relação às demais teses;”.



    Contra a parte da decisão que inadmitiu o apelo extremo, foi interposto o presente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o artigo 30, incisos IV e IX, da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/05/2014).



    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Não se nega que o Poder Judiciário possa intervir na atuação de outros poderes do Estado (em sentido amplo) - mas há critérios, como assentou a Suprema Corte, mutatis mutandis:



    (...)



    Ou seja, a intervenção torna-se legítima diante da precarização direta do acesso aos direitos fundamentais - o que se chamaria de ofensa ao mínimo existencial.



    (...)



    Partindo dessa premissa, na espécie, não há, de fato, pretensão resistida quanto à obrigação de reformar ‘todas as edificações e estabelecimentos inerentes à Subprefeitura da Região Nordeste de Joinville’, pois o Município expressamente reconheceu o pedido. Alegou em sua peça contestatória, inclusive, que já estava envidando esforços para a regularização dos prédios. 



    Como sabido, ademais, a Constituição Federal estabelece a obrigação da sociedade e do Estado de promoverem ações voltadas à garantia de inclusão das pessoas com deficiência, sobretudo em relação às adequações físicas de estruturas públicas e privadas, in verbis:



    (...)



    Não bastasse isso, a Lei n.º 7.853/1989 buscou garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência a todos os locais públicos, pois determinou ao Poder Público a obrigatoriedade de adotar medidas efetivas de execução das normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência e permitam seu acesso a edifícios, logradouros e meios de transportes (art. 2.º, parágrafo único, inciso V, alínea ‘a’). 



    A matéria foi regulamentada, também, pelo Decreto Federal n. 5.296/04, o qual estabeleceu prazos para a administração pública garantir efetivamente o direito constitucionalmente previsto:



    (...)



    Por óbvio que o prazo estipulado no referido Decreto transcorreu em muito, uma vez que as edificações de uso público já construídas deveriam ter sido adaptadas até 02/06/2007, ou seja, 30 (trinta) meses após a publicação do Decreto nº 5.298/04. 



    Não há, assim, invasão por parte do Judiciário à esfera do Executivo e do Legislativo, pois o Ministério Público não pretende aqui a ampliação ou melhoramento das edificações vinculadas à Subprefeitura da Região Nordeste de Joinville, mas sim modificações essenciais à sua acessibilidade por todos os cidadãos. Assim, as ações impostas na sentença não estão dentro do âmbito de discricionariedade do gestor público. Ao contrário, são mandamentos constitucional e legal. A sentença não incorre, portanto, em violação à separação de poderes. 



    Dito isto, afasta-se qualquer alegação em torno da atividade discricionária da administração pública e da violação da separação dos poderes. 



    Cumpre ressaltar, outrossim, que se as irregularidades já foram sanadas no curso da ação, a atual adequação das edificações às normas de acessibilidade poderá ser demonstrada em cumprimento de sentença, o que não afasta a condenação imposta na sentença.



    (...)



    Considerando a alegação da necessidade de previsão orçamentária, tem-se que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo ente público na tentativa de eximir-se de suas obrigações constitucionais, principalmente quando sua omissão traz prejuízos aos administrados. 



    O tema é bem pontuado pelo STJ ao definir, mutatis mutandis, que ‘[...] o princípio da reserva do possível, de caráter financeiro, não pode se sobrepor aos direitos fundamentais à vida e à saúde. 4. Limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar às crianças que se encontram sob a custódia do Estado o acesso à educação de qualidade e em local que não coloque suas vidas em risco. 5. A discricionariedade que toca ao administrador público não subverte nem infirma políticas públicas determinadas por preceito constitucional originário. 6. O Estado Democrático de Direito sobre o qual se acha fundada a República Federativa do Brasil está assentado no equilíbrio dos direitos patrimoniais em proveito das classes abastadas de um lado e, do outro, na efetividade dos direitos sociais em proveito das classes menos favorecidas, de sorte que não cabe ao administrador público negar estes últimos mediante convenientes omissões, sob pena de grave violação política e jurídica ao próprio Estado Democrático de Direito, que há de se manter incólume enquanto premissa hermenêutica absoluta [...]” (STJ - AREsp: 1201088 DF 2017/0289714-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/06/2018). 



    Por fim, também não comporta guarida o pedido de dilação do prazo, máxime porque a questão já de arrasta há muitos anos e porque, conforme elucidado pelo próprio recorrente, as obras já iniciaram. 



    Assim, tem-se como suficiente o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar do trânsito em julgado, comprove documentalmente a adequação das edificações vinculadas à Subprefeitura da Região Nordeste de Joinville às normas de acessibilidade vigentes, bem como a disponibilização de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos, sob pena de interdição das referidas instalações.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 13.146/15 e 7.853/89 e Decreto Federal nº 5.296/04). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. SAÚDE. MEDICAMENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS BULAS. FONTE AMPLIADA OU BRAILLE. DECRETO Nº 5.296/2004 E LEIS FEDERAIS Nº 10.048/2000 E 10.098/2000. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2012. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e da reelaboração da moldura fática constante no acórdão de origem, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 849.794/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/03/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES FÍSICAS ESPECIAIS. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. LEI N. 10.098/2000 E DECRETO N. 5.296/2004: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 722.778/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/04/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente